Tribunal: TJBA
Processo: 8000166-39.2018.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000166-39.2018.8.05.0101 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAIS EOLICAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA. Advogado(s): EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DESENVOLVE. ICMS DIFAL. ATIVO IMOBILIZADO. PEÇAS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS CONTÁBEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. DIFERIMENTO OU DISPENSA INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal promovida pelo Estado da Bahia, em razão da cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de bens supostamente destinados ao ativo imobilizado. A apelante alegou estar amparada pelo benefício fiscal do diferimento previsto no Decreto Estadual nº 8.250/2002, no âmbito do Programa DESENVOLVE, sustentando que os bens adquiridos teriam sido incorporados ao ativo fixo da empresa, o que afastaria a exigência tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os bens adquiridos em operações interestaduais pela empresa apelante se enquadram no conceito de ativo imobilizado para fins de aplicação do diferimento do ICMS-DIFAL, nos termos do Decreto Estadual nº 8.250/2002 e das normas contábeis aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício fiscal do diferimento do ICMS, previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 8.250/2002, é restrito a bens efetivamente incorporados ao ativo imobilizado da empresa, cuja classificação deve observar critérios contábeis e fiscais específicos. 4. Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 27, apenas bens tangíveis mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços, por mais de um período, e cujo custo possa ser mensurado com confiabilidade, podem ser reconhecidos como ativo imobilizado. 5. Peças e materiais utilizados em manutenção, reposição ou conservação de equipamentos não configuram ativo imobilizado, mas sim itens de consumo ou despesas operacionais, não abrangidos pelo regime de diferimento. 6. A empresa apelante não apresentou prova técnica idônea que demonstrasse, de forma inequívoca, a incorporação dos bens ao ativo fixo ou o seu enquadramento nas hipóteses de diferimento previstas na legislação estadual. 7. Nos embargos à execução fiscal, incumbe ao embargante o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, o que não se verificou no caso concreto. 8. A mera apresentação de notas fiscais e fotografias não se mostra suficiente para afastar a validade do lançamento tributário, especialmente quando ausente prova pericial ou contábil que ateste a natureza imobilizada dos bens. 9. A CDA está lastreada em regular procedimento administrativo fiscal, sem vícios que comprometam sua validade, e goza de presunção de legitimidade. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000166-39.2018.8.05.0101, em que figuram como apelante CENTRAIS EOLICAS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)